Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009350-64.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO LU ' S LTDA - ME, JOSÉ JAILSON DE SOUSA APELADO: TERRACAP Despacho 1. Apelação cível interposta por Auto Posto Lu’s Ltda. – ME e José Jailson de Sousa (ID no 29207742) contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação ordinária proposta por Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus a restituírem o imóvel objeto da demanda e declarou a inexistência de obrigação da autora em ressarcir as acessões ou benfeitorias feitas no imóvel (ID no 29207720). 2. Os apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo, pois o comprovante de pagamento de ID no 29207746 (00190.00009 02941.725018 01425.521174 2 87310000001807) não se refere à guia de recolhimento de ID no 29207745 (00190.00009 02941.725018 01424.999173 6 87300000003595). 3. Intime-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo inerente ao recurso até a data de sua interposição, ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO